Tribunal: TJMT
Processo: 1009555-32.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Nulidade da busca domiciliar. Alegação de omissão quanto à ausência de mandado físico. Ordem judicial expedida antes do início da diligência e preclusão. Rediscussão do mérito e prequestionamento. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009555-32.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão, Explosão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 025.758.691-10 (EMBARGANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FERNANDO SPERANCA JUNIOR - CPF: 729.499.531-15 (EMBARGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (EMBARGADO), ANDREA BRUNO DA SILVA - CPF: 008.480.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA ALMEIDA - CPF: 020.873.501-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA BISPO DOS SANTOS - CPF: 329.498.788-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO VARGAS MELO - CPF: 078.660.471-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CRISTINA REIS DE ASSUNCAO - CPF: 594.810.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANI MIRANDA DE TOLEDO - CPF: 035.857.181-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ASSISTENTE), THALES AUGUSTO TAVEIRA NASCIMENTO - CPF: 055.713.651-29 (TERCEIRO INTERESSADO), D. Y. S. N. - CPF: 102.369.121-35 (VÍTIMA), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO SPERANCA JUNIOR - CPF: 729.499.531-15 (VÍTIMA), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (VÍTIMA), PRISCILA FRANCIELE DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 033.694.321-02 (VÍTIMA), SUELEN FERNANDES DOMINGUES DUARTE - CPF: 019.518.751-25 (VÍTIMA), TATIANE DA SILVA ARRUDA - CPF: 019.875.011-01 (VÍTIMA), THIAGO LUIS SPERANCA - CPF: 880.200.701-25 (VÍTIMA), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (VÍTIMA), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ASSISTENTE), FERNANDOS SPERANCA - CPF: 092.456.859-34 (VÍTIMA), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ASSISTENTE), SUELEN FERNANDES DOMINGUES DUARTE - CPF: 019.518.751-25 (ASSISTENTE), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ASSISTENTE), MARCIA ROSALIA PEREIRA MARQUES - CPF: 970.093.851-49 (ASSISTENTE), MARIA CIRLENE MIRANDA - CPF: 284.752.081-34 (ASSISTENTE), FERNANDO SILVA PINHEIRO - CPF: 667.007.361-53 (ASSISTENTE), SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA (ASSISTENTE), FRANCIEL DA CONCEIÇÃO CAMPOS (ASSISTENTE), DAVID ZEFERINO REIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - CPF: 022.350.751-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Nulidade da busca domiciliar. Alegação de omissão quanto à ausência de mandado físico. Ordem judicial expedida antes do início da diligência e preclusão. Rediscussão do mérito e prequestionamento.
Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para readequar a dosimetria, mantendo condenação por homicídios qualificados tentados, explosão, extorsão e posse ilegal de artefato explosivo, com reprimenda total de 43 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 55 dias-multa. A defesa sustenta omissão quanto à preliminar de nulidade da busca domiciliar, por suposta inexistência de mandado materialmente disponível no ato do ingresso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não enfrentar a tese de ilicitude da busca
e apreensão em razão da ausência de mandado físico no momento do cumprimento, apesar de prévia autorização judicial, e se disso decorreria ilicitude probatória com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, com fundamentação suficiente, a preliminar de nulidade, examinando a cronologia processual e consignando que a decisão
deferitória
foi prolatada às 12h30min, o mandado foi expedido às 13h10min e a diligência iniciou às 13h30min, portanto após a expedição da ordem.

4. A controvérsia sobre a “material disponibilidade” do mandado não desnatura a fundamentação adotada, pois o julgado assentou a regular expedição anterior ao cumprimento e reputou irrelevante a certificação de remessa diante da urgência, afastando vício do ato.

5. Reconhecida, ainda, a preclusão da arguição de nulidade, ante a ausência de suscitação oportuna ao longo do processo, o que reforça a estabilidade do procedimento e a inadmissibilidade de reabertura da controvérsia por via integrativa.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do recurso próprio por inconformismo; precedente invocado (STJ,
AgRg
no HC n
.
965.224/MG) foi distinguido por versar hipótese de diligência realizada sem mandado, diversa da expedição anterior reconhecida no caso.

7. Quanto ao prequestionamento, basta que os fundamentos jurídicos relevantes estejam integrados à motivação, sendo desnecessária a análise individualizada de cada dispositivo indicado pela parte, quando a
fundamentação da decisão
se encontra explicitada.

IV. Dispositivo.

8
.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Embargos de Declaração Criminal nº 1014101-42.2025.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 09.10.2025; TJ-MT, N.U nº 1002404-63.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal n. 1009555-32.2023.7.11.0003, que deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para readequar as penas, mantendo a condenação pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, explosão, extorsão e posse ilegal de artefato explosivo, totalizando 43 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 55 dias-multa.

Nos embargos de declaração, a defesa alega omissão no acórdão quanto à preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada na residência do embargante. Argumenta que o julgado se limitou a afirmar que a diligência foi executada após a expedição da ordem judicial, sem enfrentar o núcleo jurídico da insurgência defensiva, que consiste na inexistência de mandado de busca e apreensão regularmente expedido e materialmente disponível para cumprimento no ato do ingresso e da constrição.

Sustenta que, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no HC n. 965.224/MG), a ausência de mandado físico compromete a legalidade da diligência, mesmo havendo autorização judicial prévia, tornando ilícitas as provas obtidas. Requereu o saneamento do vício com pronunciamento explícito sobre a exigência do mandado e sobre a
ilicitude da prova, com atribuição de efeitos infringentes para afastar a prova ilícita e restaurar a regularidade do devido processo penal (Id 339983395).

A Procuradoria de Justiça manifestou pel
a rejeição dos embargos

(Id
345474378
).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Esta Terceira Câmara Criminal, julgou, à unanimidade, pelo
parcial
provimento do recurso no dia
17.12.2025
, nos termos da seguinte ementa
– Id
338630871
:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídios qualificados tentados, explosão, extorsão e posse ilegal de artefato explosivo. Preliminares. Nulidade da busca domiciliar. Formulação de quesito.
Rejeição. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Soberania dos veredictos. Dosimetria readequada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena de 51 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 dias-multa, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (duas vezes), explosão, extorsão (duas vezes) e posse ilegal de artefato explosivo. A defesa arguiu nulidade da busca e apreensão e de quesito sobre dolo eventual. No mérito, sustentou a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando ainda a revisão da dosimetria e o reconhecimento de concurso formal ou crime continuado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade na busca e apreensão por ausência de mandado judicial válido; (
ii
) avaliar eventual nulidade na formulação do quesito sobre dolo eventual; (
iii
) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (
iv
) revisar a dosimetria da pena, incluindo a análise do concurso de crimes.

III. Razões de decidir

3. A busca e apreensão foi regularmente autorizada judicialmente antes da diligência, não havendo nulidade.

4. O quesito sobre dolo eventual foi formulado conforme disposição legal (CP, art. 18, I), sendo clara sua distinção da culpa consciente, não havendo nulidade.

5. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstrou a presença do dolo eventual na tentativa de homicídio por meio da explosão em supermercado movimentado.

6. O crime de extorsão é formal, consumando-se com a violência ou a grave ameaça exercida, independentemente da obtenção da vantagem, que se trata de mero exaurimento do crime caso atingido o intento lucrativo.

7. A posse de artefato explosivo caracteriza-se como crime de perigo abstrato, sendo suficiente a posse dos componentes para sua tipificação.

8. A dosimetria foi parcialmente revista, a fim de afastar as majorações indevidas, com base em fundamentações inidôneas, em relação às circunstâncias e às consequências do crime.

9. Manteve-se a fração de 1/3 para a tentativa, considerando o “caminho do crime” percorrido e a gravidade das lesões na vítima, ainda que não tenha sofrido perigo iminente de vida.

10. Inviável o reconhecimento de concurso formal próprio ou crime continuado entre os homicídios tentados, diante da presença de desígnios autônomos, caracterizando concurso formal impróprio.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. As fundamentações utilizadas sobre o local e tempo do crime integram a mesma circunstância judicial, devendo serem valoradas conjuntamente como circunstâncias do crime. 2. A valoração negativa das consequências do crime deve basear-se em elementos
concretos e individualizados do caso, sendo inadmissível a majoração da pena com fundamento genérico em repercussão midiática ou comoção social.”

O embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não enfrentar adequadamente a questão relativa à ausência de mandado de busca e apreensão materialmente disponível no momento do ingresso domiciliar.

Alega que a decisão
se limitou
a reconhecer a existência abstrata de autorização judicial e de expedição do mandado, sem examinar a exigência de mandado físico como instrumento indispensável de exteriorização do comando judicial.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de nulidade da busca e apreensão suscitada pela defesa, consignando de forma clara e fundamentada a inexistência de vício no cumprimento da diligência. Ao analisar a questão, o julgado examinou detidamente a cronologia dos atos processuais, verificando que a decisão judicial que deferiu o pedido de busca e apreensão foi prolatada às 12h30min, com expedição do mandado às 13h10min, enquanto a diligência teve início às 13h30min, ou seja, posteriormente à expedição da ordem judicial.

O acórdão consignou expressamente
– Id
338630871
:

Ao contrário do alegado, verifica-se da ordem cronológica apresentada nas próprias razões recursais que a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão foi prolatada às 12h30min, com expedição do mandado às 13h10min, enquanto a diligência teve início às 13h30min, ou seja, posteriormente à expedição da ordem judicial.

Registre-se que consta dos autos o Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão consignando expressamente o horário de 13h30min (Id 191795662).

Impende consignar que é irrelevante o horário de certificação da remessa do mandado nos autos, pois, diante da urgência da medida, é plausível que a equipe policial estivesse acompanhando em tempo real a movimentação processual para cumprir a ordem com celeridade, conforme bem ponderado pela PGJ. Desse modo, estando o mandado regularmente expedido antes da realização da diligência, fica incontroversa a legalidade do procedimento.

Ademais, consoante bem apontado pelo procurador de justiça, a nulidade em apreço nem sequer foi arguida oportunamente ao longo do processo, seja na resposta à acusação, nos memoriais finais ou no recurso em sentido estrito, o que impõe o reconhecimento da preclusão da matéria.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas enfrentou a questão suscitada pela defesa, como o fez de forma completa e fundamentada, examinando tanto a regularidade temporal da expedição do mandado quanto a questão da preclusão processual.

A decisão não se limitou a reconhecer a existência abstrata de autorização judicial, mas analisou concretamente a cronologia dos atos e a disponibilidade do mandado antes do início da diligência.

O que o embargante pretende, na verdade, não é a integração ou o esclarecimento do julgado, mas a rediscussão da matéria já apreciada, buscando resultado diverso daquele alcançado pelo Colegiado. Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, que não constituem via adequada para o reexame da causa.

A invocação de precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no HC n
.
965.224/MG) pelo embargante não demonstra a existência de omissão no acórdão embargado, mas apenas a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pelo Colegiado.

A divergência jurisprudencial, quando existente, deve ser suscitada nas vias recursais próprias, não constituindo vício sanável por embargos de declaração.

Ademais, cumpre observar que o precedente invocado pelo embargante não se aplica integralmente ao caso concreto. O julgado do Superior Tribunal de Justiça trata de hipótese em que a busca e apreensão foi realizada sem mandado, situação diversa da verificada nos presentes autos, em que o mandado foi regularmente expedido antes do início da diligência, conforme consignado no acórdão embargado.

O
acórdão embargado está pautado em fundamentação coerente e sólida, perfeitamente alinhada aos elementos de prova reunidos no curso da instrução processual.

As teses suscitadas pel
o
embargante foram analisadas, debatidas e rejeitadas, ao passo que a alegada existência de contradição,
omissão
e obscuridade no acórdão embargado constitui tentativa de promover nova análise do mérito recursal.

O simples fato de a resolução dada por este Tribunal não ter sido favorável aos interesses da defesa não traduz, por si só, contradição,
omissão
ou obscuridade, mas mera contrariedade.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Neste sentido:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619, do Código de Processo Penal. Não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório, incluindo depoimentos, circunstâncias da apreensão e elementos de convicção sobre a destinação da droga. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, visando rediscutir matéria já enfrentada e decidida, finalidade incompatível com os
aclaratórios
. (TJ-MT - Embargos de Declaração Criminal: 10141014220258110042, Relator.: Lidio Modesto da Silva
Filho, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara Criminal)

O
embargante requer
eu
o prequestionamento
.

O
s dispositivos invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação.

Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção:

Para fins deprequestionamento, a decisão destacou a integração dos dispositivos constitucionais e legais invocados ao fundamento do acórdão, dispensando a análise individualizada de cada norma mencionada.

(N.U 1002404-63.2021.8.11.0042, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026